Tribunal: TJMT
Processo: 0037108-74.2011.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037108-74.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ECOLOGICA PAPEIS EIRELI (EM RECUPERACAO JUDICIAL) - CNPJ: 03.338.784/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIVERSO-DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA EIRELI - EPP - CNPJ: 13.249.996/0001-15 (APELADO), MIGUEL ANGELO KABBAD - CPF: 514.175.451-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – DUPLICATA SEM ACEITE – PROTESTO ENDOSSO-MANDATO- ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR AFASTADA – RECONHECIMENTO DO ATO CULPOSO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O Banco apresentante do título para protesto, mediante endosso-mandato é parte legítima para responder a ação, mormente no caso em apreço envolvendo duplicata sem aceite, sem se certificar da prova do negócio subjacente.

R E L A T Ó R I O

Apelações cíveis interpostas por
BANCO DO BRASIL (id. 33269968)
e por
BRADESCO S.A. (id. 33269970),
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cautelar de Sustação de Protesto movida por UNIVERSO DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E PAPELARIA LTDA., contra os Bancos-Apelantes, ECOLÓGICA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIAS S.A. e o Banco-Réu SANTANDER S/A, que julgou procedente a ação, confirmando a liminar de fls. 31/32 (sustação do protesto).

O 1o Apelante, Banco do Brasil suscita, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, posto que não possui qualquer relação jurídica com o apelado, “mas age por simples mandato em favor do sacador do título em discussão, que é também o credor do débito apontado contra o autor”.

E também: “atua o Banco/Apelante conforme instrução apresentadas pelos credores do débito, estes sim, partes autônomas para decidir sobre o caminho da cobrança do crédito oriundo da relação jurídica existentes entre eles – sacadores – e o Apelado.”

No mérito, defende que o Banco não tem nenhum tipo de responsabilidade acerca dos fatos alegados, tendo em vista que estes apenas cumprem as ordens de cobrança emanadas dos demais requeridos. Almeja a reforma da sentença.

Alternativamente, quanto aos honorários advocatícios, requer sejam aplicados nos termos do §8o., do artigo 85 do CPC, eis que conforme fixados se mostram inadequados.

O 2o Apelante, Banco Bradesco S.A., preliminarmente defende a ilegitimidade passiva, ao argumento de que somente realiza o protesto do título inadimplido apresentado pelo endossante, figurando apenas como mero apresentante do título. Portanto, há que ser reconhecida a ilegitimidade passiva da Instituição Financeira que leva o título a protesto, sem excesso de poderes.

Afirma

que a matéria já se encontra sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (súmula n. 476).

No mérito, invoca a mesma tese, trazendo julgado deste Tribunal de Justiça; assevera que “resta claro que o recorrente apenas exerceu um direito seu, uma vez que
não possui conhecimento da origem ou dos motivos que levaram ao protesto,
razão pela qual deve a presente ação ser julgada totalmente improcedente em favor do Banco recorrido”.

Especificamente quanto ao protesto, explica que a Lei de Protestos é claro no sentido de que cabe ao devedor, comparecer ao cartório de posse do comprovante de pagamento e solicitar as devidas regularizações. Portanto, não é sua responsabilidade em proceder com a baixa do protesto no cartório correspondente. Colaciona julgado do STJ, Resp. 1.339.436-SP, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a baixa compete ao devedor. Nestes termos, suscita a reforma da sentença, com a improcedência do pedido.

Alternativamente, alega que o valor fixado a título de danos morais é exagerado e não foram observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões (id. 33269975) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELOS APELANTES)

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO os recursos, apenas no efeito devolutivo, em face da confirmação da liminar.

Passo à apreciação.

Em síntese, ambas as apelantes suscitam ilegitimidade passiva por se tratar de endosso-mandato.

Entretanto, mesmo em se tratando de endosso-mandato, exige-se cautela por parte do endossatário no exercício do seu mandato, sobretudo quando ele pretende levar o título a protesto. E, quando uma das atividades típicas do endossatário é a cobrança, cautela nunca é demais.

No caso, trata-se de protesto de duplicata sem aceite e, embora os Bancos tenham recebido o título para cobrança mediante endosso-mandato, se descurou das cautelas que lhe eram imprescindíveis; encaminhou a protesto, por falta de pagamento título, sem aceite e sem comprovação de que o negócio jurídico subjacente havia efetivamente se dado, o que, conforme confessado pela própria empresa endossante, de fato, o negócio não se concluiu, alegando, sem comprovar que comunicou os bancos.

Conforme adverte a doutrina, o título sujeito a aceite (letra de câmbio e duplicata), quando não tiver aceito, não poderá ser protestado por falta de pagamento. Se houve necessidade de ser protestado, o protesto será tão-somente por falta de aceite (Pedro Vieira Mota – Sustação de Protesto Cambial, p.59/60; Paulo José da Silva Pinto – Artigo “Protesto de Duplicatas não-aceitas”, in Revista da Associação Atlética do Banco do Brasil, ano 6, setembro de 1960, no3, p.18-20; Fortunato Azulay – Ilicitude do protesto por falta de pagamento de duplicata sem aceite, in Revista de Jurisprudência Brasileira, volume 102, p.49).

A jurisprudência a respeito:

“Só

responde

por

danos

materiais

e morais o endossatário que recebe

título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola

os

poderes

de

mandatário

ou

em

razão de ato culposo próprio,

como

no

caso

de apontamento depois da ciência acerca do pagamento

anterior

ou

da

falta

de

higidez

da

cártula”

(REsp 1.063.474/RS,

Rel.

Ministro

Luis

Felipe

Salomão, Segunda Seção, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011).

Não há, portanto, que falar em ilegitimidade passiva dos Bancos Apelantes.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, os recursos são contra sentença proferida nos autos da Ação de Cautelar de Sustação de Protesto movida por UNIVERSO DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E PAPELARIA LTDA., contra os Bancos-Apelantes, ECOLÓGICA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIAS S.A. e o Banco-Réu SANTANDER S/A, que julgou procedente a ação, confirmando a liminar de fls. 31/32.

I – DO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL.

No mérito, o Banco do Brasil renova a tese de não ter responsabilidade e que age apenas na qualidade de endossatário.

Acrescento, ao que já pude fundamentar alhures, quando da análise da preliminar, que a Instituição Financeira não demonstrou ter diligenciado para averiguar a regularidade do título levado a protesto; portanto, resta configurado ato culposo do Banco, de modo a caracterizar sua responsabilidade pelo protesto.

O entendimento está em conformidade com o do Superior Tribunal de Justiça, exarado no acordão paradigma colacionado na preliminar (Resp. 1.063.747-RS), tendo em vista o ato culposo próprio, pois, cumpria ao banco o dever de se certificar da regularidade do título e sua origem.

No que tange ao pleito alternativo, de aplicação do §8o., do artigo 85 do CPC, registro que a sentença os condenou ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00, com amparo na norma pleiteada.

Além disso, o valor arbitrado se mostra condizente com o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora, tempo de tramitação (desde 2011), grau de dificuldade, não trazendo a parte qualquer elemento concreto que desprestigie o trabalho do advogado.

II – DO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO BRADESCO S.A.

Primeiramente, não conheço do pedido vinculado à condenação por danos morais, pois estes devem ser suscitados nos autos principais, sendo que o presente trata de cautelar de sustação de protesto.

No que tange às teses envolvendo a ilegitimidade e ausência de reponsabilidade, pelas razões já aduzidas na preliminar e no recurso do Banco do Brasil, não comportam acolhimento.

Quanto ao pedido alternativo, vinculado a Lei de Protesto, registro que o julgado no Resp 1.339.436-SP, não se aplica ao caso, eis que a matéria fática envolvida naquele julgado é de protesto legítimo, o que, conforme demonstrado não é caso dos autos.

Aliás, a determinação de sustação dos efeitos dos protestos foi deferida em sede de liminar e a parte não recorreu, ainda no ano de 2011; na sentença, houve apenas a confirmação. Inclusive já se encontra cumprido (id. 33267495), mediante expedição de ofício.

Para os fins do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro os honorários em R$ 800,00, pela fase recursal, totalizando-os em R$ 5.800,00.

Registro que a majoração nesta fase, ficará a cargo as réu-apelantes.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020